Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-23.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – GREVE SANITÁRIA – Pretensão de manutenção do trabalho remoto enquanto perdurarem os efeitos da pandemia de COVID-19 – Impossibilidade – Arcabouço normativo que planejou a retomada das aulas presenciais no Estado de São Paulo conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, além de conhecimento técnico e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – GREVE SANITÁRIA – Pretensão de manutenção do trabalho remoto enquanto perdurarem os efeitos da pandemia de COVID-19 – Impossibilidade – Arcabouço normativo que planejou a retomada das aulas presenciais no Estado de São Paulo conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, além de conhecimento técnico e panorama geral das estruturas públicas, que o Poder Judiciário não detêm - Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário – Ausência de violação a direito líquido e certo – Sentença mantida – Recurso improvido.